Tribunal: TJSP
Processo: 1006184-33.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c indenizatória. Mútuo bancário. Negativa de contratação. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. CERCEAMENTO DE DEFESA não configurado. Oportunidade para especificação de provas. Preliminar rejeitada. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA de empréstimo consignado, devidamente comprovada por meio de assinatura digital com apresentação de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c indenizatória. Mútuo bancário. Negativa de contratação. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. CERCEAMENTO DE DEFESA não configurado. Oportunidade para especificação de provas. Preliminar rejeitada. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA de empréstimo consignado, devidamente comprovada por meio de assinatura digital com apresentação de cópia do documento de identidade e selfie do autor, além de comprovante de disponibilização do mútuo. Geolocalização, número de telefone e endereço de IP constante na assinatura digital do instrumento não impugnados pelo autor. Legitimidade e validade da contratação. Pedido improcedente. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.